Tribunal: TJDFT
Processo: 0003876-14.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0003876-14.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. APELADO: VALMIR ROSULINO DE OLIVEIRA JUNIOR D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para, querendo, possa, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Swiss Park Brasília Incorporadora Ltda (Id 22175910). Após, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora